Tribunal: TJPA
Processo: 0801714-18.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801714-18.2022.8.14.0133

APELANTE: DANIELLE CRISTINA MELRES DE SOUSA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, DANIELLE CRISTINA MELRES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801714-18.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: DANIELLE CRISTINA MELRES DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE EXECUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a condenação por danos materiais, em decorrência de vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1 – recursos do FAR). O banco sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando atuar como mero agente financeiro, e a inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos vícios construtivos em imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1; (ii) se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (iii) se os defeitos na obra configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde solidariamente pelos vícios de construção quando atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa renda (Faixa 1), diferentemente de quando atua como mero agente financeiro. No caso, o contrato envolve recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), atraindo a responsabilidade do banco pela entrega e solidez da obra.
4. O julgamento monocrático pelo relator, amparado em jurisprudência dominante do Tribunal ou de Cortes Superiores (Súmula 568/STJ), não ofende o princípio da colegialidade, mormente porque a interposição de agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, suprindo eventual vício.
5. A entrega de imóvel destinado à moradia de população de baixa renda com vícios de construção frustra a legítima expectativa do adquirente e viola o direito fundamental à moradia digna, configurando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
6. O recurso que se limita a reiterar teses já superadas pela jurisprudência consolidada, sem trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, revela-se manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
CPC, art. 932 e art. 1.021, §§ 4º e 5º. STJ: AgInt no REsp 1.646.130/PE; AgInt no REsp 1.519.744/PB.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 06/01/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801714-18.2022.8.14.0133

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA: DANIELLE CRISTINA MELRES DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID 30712308) contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30114811) que, ao apreciar os recursos de Apelação, negou provimento ao apelo do Banco e deu provimento ao apelo da Autora,
DANIELLE CRISTINA MELRES DE SOUSA
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, preliminarmente, a violação ao princípio da colegialidade e reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, argumentando atuar como mero agente financeiro, sem ingerência técnica na obra. No mérito, defende a inexistência de dano moral, classificando os vícios como mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 30929568), pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pela condenação do banco nas penas de litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Legitimidade Passiva e Responsabilidade do Banco (Faixa 1 - FAR)

O cerne da argumentação do Agravante reside na tese de que atuou como mero agente financeiro. Contudo, o Banco ignora a premissa fática fundamental estabelecida nos autos e na decisão agravada: trata-se de imóvel adquirido no âmbito do
Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1
, custeado com recursos do
Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
.

Nesta modalidade específica, a instituição financeira não se limita a fornecer o crédito; ela atua como
agente executor
da política pública habitacional. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, nestes casos, o banco é responsável pela entrega da obra, sua solidez e segurança, respondendo solidariamente pelos vícios construtivos. A distinção invocada pelo Agravante (AgInt no REsp 1.519.744/PB) aplica-se aos casos em que o banco apenas financia a obra (agente financeiro em sentido estrito), o que
não
é o caso dos autos.

Ao insistir na tese de "mero agente financeiro" em um contrato de Faixa 1, o Agravante litiga contra texto expresso de lei e jurisprudência consolidada, não havendo qualquer "error in judicando" na decisão que reconheceu sua legitimidade.

2. Da Violação à Colegialidade

Não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade. O art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o relator a julgar monocraticamente recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ademais, a interposição do presente Agravo Interno supre qualquer eventual vício, devolvendo a matéria à apreciação deste órgão colegiado, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Do Dano Moral

No tocante aos danos morais, a decisão agravada reconheceu acertadamente que a entrega de moradia popular destinada à população de baixa renda com vícios construtivos (rachaduras, infiltrações, problemas hidráulicos) frustra a legítima expectativa da casa própria e viola o direito social à moradia digna (art. 6º da CF/88).

Tal situação transcende o mero aborrecimento ou dissabor contratual. O sofrimento psíquico, a angústia e a insegurança de habitar um imóvel defeituoso caracterizam o dano moral. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, estando, inclusive, alinhado aos parâmetros desta Corte em casos análogos.

4. Da Multa do Art. 1.021, § 4º, do CPC

Verifica-se que o presente Agravo Interno é
manifestamente improcedente
. O Agravante limitou-se a repetir os argumentos da apelação já exaustivamente enfrentados e rechaçados pela decisão monocrática, insistindo em tese (ilegitimidade por ser mero agente financeiro) que sabidamente não se aplica aos contratos vinculados ao FAR (Faixa 1).

A interposição de recurso infundado, que ignora as distinções fáticas essenciais apontadas na decisão recorrida, atenta contra a celeridade processual e sobrecarrega o Judiciário.

Dessa forma, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC, condeno o Agravante ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

5. Da Litigância de Má-Fé

Em que pese o pedido formulado em contrarrazões, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Entendo que, embora o recurso seja manifestamente improcedente (justificando a multa do art. 1.021, § 4º), não restou configurado dolo processual específico, alteração da verdade dos fatos ou conduta temerária qualificada que exija a cumulação com a sanção por má-fé neste momento processual. A penalidade específica do agravo interno é suficiente para reprimir a insistência em teses superadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 30114811 por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Agravante (
BANCO DO BRASIL S.A.
) ao pagamento de multa de
1,5% (um e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa em favor da Agravada, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

A interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa ora fixada, ressalvadas as hipóteses legais de gratuidade de justiça, o que não se aplica ao Banco Agravante (art. 1.021, § 5º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026